Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-82.2025.8.11.0018
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001422-82.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JOEL ROSA DA SILVA - CPF: 031.259.771-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAS ALEXANDRE RODRIGUES - CPF: 021.266.151-54 (TERCEIRO INTERESSADO), HYGOR BARROS ARAUJO - CPF: 058.617.071-54 (TERCEIRO INTERESSADO), KERLISON RICO TEIXEIRA - CPF: 022.322.041-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BRAZ MATEUS - CPF: 334.454.439-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
.
IMPROCEDÊNCIA
.
AGENTE QUE, EMBORA EMBRIAGADO, TINHA CONSCIÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA A POLICIAL MILITAR. OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A MERA OFERTA.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA CIÊNCIA DA ILICITUDE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
ARTIGOS INVOCADOS ANALISADOS NO FUNDAMENTO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que absolveu
o
recorrente
da tentativa de violação de domicílio (art. 150 c/c art. 14, II, do CP) por insuficiência probatória e o condenou pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto. A defesa pleiteia absolvição, sustentando ausência de dolo e erro de proibição.

II. Questão em discussão:

Verificar se a embriaguez alegada pelo réu afasta o dolo específico necessário para a configuração do crime de corrupção ativa
.

Analisar se há erro de proibição escusável capaz de afastar a culpabilidade do agente.

Avaliar a suficiência das provas colhidas para a manutenção da condenação.

Examinar a pretensão de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir:

O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação.

Os depoimentos dos policiais que presenciaram a conduta foram coerentes, convergentes e suficientes para embasar a condenação.

A embriaguez relatada era voluntária e não comprometeu a capacidade de entendimento do agente, que demonstrou pleno discernimento ao oferecer valor específico (R$ 1.500,00) aos policiais.

O erro de proibição não ficou caracterizado, pois o contexto evidencia que o agente sabia da ilicitude do ato, não havendo confusão justificável com o pagamento de fiança.

Os dispositivos indicados pela defesa foram analisados na fundamentação, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O crime de corrupção ativa consuma-se com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, sendo desnecessária sua aceitação.

2. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal.

3. Não se configura erro de proibição quando o agente tem plena ciência da ilicitude do ato praticado.

4. Depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem prova idônea para embasar condenação penal.

5. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais expressamente abordados e analisados na fundamentação do voto.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 21, 28, II, e 333; CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Apelação Criminal n. 1007247-37.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 11/11/2025, DJE 14/11/2025.

TJMT, Apelação Criminal n. 0016628-14.2007.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 14/11/2023, DJE 17/11/2023.

TJMT, Apelação Criminal n. 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 02/02/2021, DJE 05/02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JOEL ROSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
, que

julgou parcialmente procedente a denúncia para:

Absolver
o réu pela prática do crime previsto no art. 150, c/c art. 14, II, do CP (tentativa de violação de domicílio), por insuficiência probatória;

Condenar
o réu pela prática do crime do art. 333 do CP (corrupção ativa), fixando a pena em
0
2 anos e
0
4 meses de reclusãoe11 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia, em 28/04/2025, após ser preso em flagrante por suposta tentativa de invasão de domicílio, o apelante, já na Delegacia de Polícia, ofereceu a quantia de R$ 1.500,00 aos policiais militares para que o soltassem.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, sustentando, em síntese: (
I)

ausência de dolo específico
, argumentando que o réu estava em estado de embriaguez e confusão mental;
e,
(
II)

ocorrência de erro de proibição
, aduzindo que o acusado teria confundido a oferta de valores com o pagamento de fiança
.

Por fim,
prequestiona-se
, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, a matéria relativa à interpretação e aplicação dos
arts
. 333 e 386, III, do Código de Processo Penal, bem como
,
dos
arts
. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, a fim de garantir a plena apreciação das teses defensivas pelas instâncias superiores.

(Id.
335011375
).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
(Id.
335011379
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
(Id.
338700884
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E ERRO DE PROIBIÇÃO

A defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de que não agiu com dolo específico ao oferecer vantagem indevida aos policiais militares, uma vez que se encontrava em estado de embriaguez e confusão mental. Alega, ainda, que o apelante incorreu em erro de proibição, pois teria confundido o oferecimento de vantagem indevida com o pagamento de fiança.

O pleito
não
merece acolhimento.

A materialidade e autoria do delito de corrupção ativa estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

O crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do Código Penal, consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Trata-se de crime formal, que independe da efetiva aceitação da proposta pelo funcionário público ou da concretização da vantagem oferecida.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA
. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de corrupção ativa (art. 333, caput, CP) e desobediência (art. 330, caput, CP), após absolvição das imputações relativas às tentativas de homicídio, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O apelante postula absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (
I
)
definir se há provas suficientes para manter a condenação por corrupção ativa
; (
II
) verificar se subsiste a condenação por desobediência diante da alegada ausência de dolo específico;
(III)
analisar a existência de nulidade por suposta violação ao princípio da correlação; (
IV
) examinar a possibilidade de redimensionamento da pena-base fixada para o crime de corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de corrupção ativa é formal e consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação, sendo idôneos os depoimentos das testemunhas, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, para sustentar a condenação.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O crime de corrupção ativa se consuma com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, sendo desnecessária a aceitação.

2. Os depoimentos de policiais e servidores públicos, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, constituem prova idônea para embasar condenação.

3.
(...)

(N.U 1007247-37.2022.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)
.

Na espécie,
policial militar
Hygor
Barros Araujo
,
ouvido em juízo, relatou de forma clara e coerente que o apelante, ao ser conduzido à cela da delegacia, ofereceu espontaneamente a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que fosse liberado. Afirmou que, diante da proposta, questionou expressamente o apelante: "o senhor está me propondo oferecer dinheiro para que eu o solte?", tendo o réu confirmado a proposta.

Conforme se extrai do depoimento do policial:

"A gente foi acionado via funcional, né. Suposta invasão de domicílio na propriedade rural, né. Aqui na região de
Paranorte
. Deslocou o local onde o senhor José Braz Matheus, vulgo Zé da
Ona
, nos informou que um rapaz estava tentando invadir, né. A sua casa. A gente deslocou até o local. Chegamos, foi localizado o indivíduo. Foi realizada a abordagem, verbalização, onde ele resistiu de início. A gente fez a constatação dos fatos e a gente acabou realizando a prisão, né, algemamos, encaminhamos ele pra Juara. A gente chegou na Delegacia de Polícia Civil, descemos ele da viatura, a gente
levou ele
até a cela
pra
tirar as algemas
do mesmo
.
Foi aonde ele ofereceu a quantia de R$ 1.500,00
pra
nós liberar ele. Eu até reafirmei, até perguntei
pra
ele: 'Você quer dar esse dinheiro
pra
gente liberar você?' Aí ele disse: 'Isso'. Daí eu só saí. Aí informei o delegado: 'Delegado, aconteceu tal situação ali na cela quando fui tirar a algema do indivíduo'
."
(Fase Judicial – Testemunha

Hygor
Barros Araujo – Relatório de M
í
dias).

Por sua
vez
, a testemunha

Adas Alexandre Rodrigues
, na fase extrajudicial, apresentou dec
l
arações no mesmo diapasão
, confirmando que o apelante ofereceu vantagem indevida aos agentes
para que o liberasse. Vejamos
:

“
Que já nesta Delegacia de Polícia, quando se encontrava recolhido em uma cela,
Joel ofereceu a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que o soltassem e o deixassem ir embora.
..”.
(Fase Policial – Testemunha Adas Alexandre Rodrigues
–

Id. 335009910).

Quanto à alegação de embriaguez
, cumpre destacar que o
ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
actio
libera in causa
, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, conforme expressamente previsto no artigo 28, inciso II, do Código Penal:

"Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

[...]

II -
a
embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos."

No caso em tela
, não há qualquer elemento nos autos que indique que a embriaguez do apelante tenha sido completa ou acidental, única hipótese em que poderia afastar a imputabilidade. Ao contrário, o próprio réu admitiu em seu interrogatório que fazia uso de bebida alcoólica diariamente após o trabalho, intensificando o consumo nos finais de semana, o que caracteriza embriaguez voluntária.

Ademais, o depoimento do policial militar
Hygor
Barros Araujo

demonstra que, apesar de apresentar fala um pouco confusa, o apelante mantinha consciência sobre seus atos, tanto que foi capaz de estipular valor certo (R$ 1.500,00) e confirmar a proposta quando questionado diretamente pelo policial.

Quanto à alegação de erro de proibição
, consistente na suposta confusão entre o oferecimento de vantagem indevida e o pagamento de fiança, tal tese não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

O erro de proibição, previsto no artigo 21 do Código Penal, ocorre quando o agente, por desconhecimento ou equívoco, supõe lícita sua conduta. Para sua caracterização, é necessário que o erro seja escusável, ou seja, que o agente não tinha condições de conhecer a ilicitude do fato.

Assim
, não há qualquer elemento que indique que o apelante desconhecia a ilicitude de sua conduta. Ao contrário, o contexto fático demonstra claramente que o apelante tinha plena consciência de que
estava oferecendo vantagem indevida aos policiais para obter sua liberdade.

A dinâmica dos fatos revela que o apelante ofereceu dinheiro diretamente aos policiais militares, e não à autoridade policial competente para arbitrar fiança. Além disso, quando questionado expressamente pelo policial se estava oferecendo dinheiro para ser liberado, o apelante confirmou a proposta, demonstrando plena consciência da ilicitude de sua conduta.

Ademais, o
erro de proibição
(art. 21 do CP) exige prova inequívoca de que o agente acreditava agir licitamente. Tal prova não existe nos autos. Ao contrário, o contexto fático demonstra que o apelante sabia perfeitamente que sua conduta era irregular.

É importante ressaltar que o instituto da fiança é revestido de formalidades legais, sendo arbitrado pela autoridade policial (Delegado) ou judicial, e jamais negociado diretamente com policiais militares no interior de uma cela ou viatura. Assim, não é crível que o apelante, mesmo em estado de embriaguez moderada, tenha confundido o oferecimento de vantagem indevida com o pagamento de fiança.

Ademais, o fato de o valor mencionado (R$ 1.500,00) coincidir com montantes comumente fixados a título de fiança não é suficiente para caracterizar erro de proibição, especialmente considerando que o apelante confirmou expressamente a proposta quando questionado pelo policial.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra dos policiais, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 171, CP), CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CP) E
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP)
–
(...)
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART.
333, CP) – INVIABILIDADE – PROVA DE QUE OS APELANTES OFERECEREM VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO
–
(...)

(...)

O crime de corrupção ativa (art. 333, CP) é praticado, no mais das vezes, às escondidas e clandestinamente, razão pela qual especial relevância deve ser conferida à palavra do funcionário público/agente a quem foi oferecida a vantagem indevida.

(...)

(N.U 0016628-14.2007.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de corrupção ativa, bem como
,
o dolo específico do agente, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo específico ou erro de proibição.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pel
a Defesa
Pública
e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOEL ROSA DA SILVA
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026